Tribunal: TJMT
Processo: 1025275-05.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025275-05.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELCY ALVES DA SILVA - CPF: 141.825.561-00 (APELADO), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUALIZADA PASEP. SAQUES QUESTIONADOS. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1300/STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada má-gestão de conta individualizada do PASEP vinculada ao recorrido, com condenação ao pagamento de R$ 161.647,84 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o entendimento firmado no Tema 1300/STJ quanto à distribuição do ônus da prova nas ações que versam sobre saques nas contas individualizadas do PASEP; (ii) saber se a ausência de comprovação do não recebimento dos valores pelo participante inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1300, firmou tese no sentido de que, nas hipóteses de saque por crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de demonstrar o não recebimento dos valores é do titular da conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. No caso, os saques identificados nos extratos da conta do recorrido ocorreram sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades cujo ônus probatório compete ao participante. 5. A parte autora não apresentou contracheques ou extratos de sua conta-corrente do período correspondente para comprovar a inexistência dos créditos. 6. Diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência dos pedidos. 7. Não se verifica cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, pois a distribuição do ônus da prova e a ausência de elementos mínimos pela parte autora tornam desnecessária a produção dessa prova técnica. 8. Preclusa a oportunidade do apelante em requerer a produção da prova, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
“
1. Nas ações que discutem saques nas contas individualizadas do PASEP por meio de crédito em conta ou por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), incumbe ao participante comprovar o não recebimento dos valores, nos termos do Tema 1300 do STJ. 2. A ausência de apresentação de extratos bancários ou contracheques pelo participante impede o reconhecimento de eventual irregularidade nos lançamentos da conta PASEP e afasta a responsabilidade civil do Banco do Brasil
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
ELCY ALVES DA SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da alegada má-gestão de valores vinculados ao PASEP.

A sentença recorrida acolheu integralmente a pretensão deduzida na inicial, condenando o
BANCO DO BRASIL S.A
. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 161.647,84 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o último depósito efetuado na conta. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil S.A. requer, preliminarmente, a suspensão do feito em razão do Tema 1.300 do STJ (REsp n. 2.162.193, 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323/PE), de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão do ônus da prova referentes aos lançamentos nas contas individualizadas do PASEP.

No mérito, sustenta a ausência de ato ilícito, argumentando que "inexiste qualquer conduta indevida por parte deste Recorrente, como também a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações". Afirma que "tendo sido feita a contratação, e requerido o pedido de débito automático, não pode o Apelante se abster de descontar aquilo que foi contratado".

Alega que o saldo das cotas da conta individual do PASEP corresponde ao somatório das distribuições de cotas realizadas de 1972 a 1989 e dos créditos anuais de atualização do saldo existente, diminuídos dos saques dos rendimentos e dos eventuais saques parciais do saldo do principal. Esclarece que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir de 05.10.1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas e os participantes não receberam mais distribuição de cotas referentes às contribuições.

Argumenta que "considerando a movimentação financeira realizada e as conversões de moeda ocorridas, conclui-se que o saldo questionado é compatível com a legislação do Fundo PIS-PASEP, conforme detalhado na planilha demonstrativo de cálculo em anexo, e não houve qualquer irregularidade na conta do participante". Destaca que "o saldo médio das contas individuais junto ao Fundo (saldo de cotas) era de apenas R$ 1.352,50 por cotista em 30.06.2018", conforme informação constante no Relatório de Gestão do Fundo PIS-PASEP, exercício 2017-2018.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial contábil, que seria necessária para trazer ao juízo "a exata compreensão dos critérios de evolução dos saldos das contas individuais PASEP, consoante fixado pela União".

Aduz, ainda, a necessidade de comprovação de dolo ou culpa para configuração da responsabilidade civil, afirmando que "cumpriu rigorosamente as normas editadas pelo Banco Central do Brasil, inclusive com a verificação de todas as informações repassadas". Sustenta que "não há falar em vício na prestação do serviço ou em qualquer anomalia que comprometa a qualidade deste de modo a torná-lo impróprio ou inadequado, pois o Banco Réu atua de forma legal".

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (id. 271546378),
ELCY ALVES DA SILVA
refuta o pedido de sobrestamento do feito, argumentando que a controvérsia não reside em simples discussão sobre critérios de atualização monetária, mas sim na má-gestão de valores pela instituição financeira. Sustenta que o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da administração dos valores em questão, não havendo, portanto, qualquer motivo para sobrestamento do feito.

Quanto à responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, afirma que a sentença de origem acertadamente aplicou o disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que o Banco do Brasil, como operador do programa PASEP, tem a responsabilidade de assegurar a correta administração dos recursos financeiros, e que a parte ré não apresentou qualquer prova documental que demonstrasse a regularidade da gestão, não sendo capaz de comprovar que os saques realizados na conta do autor ocorreram com sua autorização.

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, sustenta que foi oportunizado à parte ré a produção de provas durante a fase instrutória, mas esta não manifestou interesse em arcar com os custos periciais, operando-se a preclusão. Aduz que a documentação juntada pelo autor é suficiente para demonstrar a verossimilhança de suas alegações.

Quanto aos danos materiais e morais, afirma que foram devidamente comprovados nos autos, com base nos extratos financeiros apresentados, e que os danos morais se configuram
in re ipsa,
uma vez que a conduta do banco violou direitos da personalidade do autor, expondo-o a situação vexatória ao não ter acesso a recursos que lhe eram legitimamente devidos.

Por fim, requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de primeira instância em todos os seus termos, com a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID 271546373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Como o explicitado, trata-se de
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
ELCY ALVES DA SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão da alegada má-gestão de valores vinculados ao PASEP.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO

Inicialmente, verifica-se que a preliminar de suspensão do processo em razão do Tema 1.300 do STJ resta prejudicada, uma vez que o referido tema já foi julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 10/09/2025, nos autos do REsp nº 2.162.222/PE.

Na oportunidade, o STJ fixou a seguinte tese:

Tema 1300
: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe:

a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova;

b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC."

Assim, não há que se falar em suspensão do feito, devendo-se prosseguir com o julgamento do recurso, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à verificação de suposta má-gestão pelo Banco do Brasil dos valores depositados na conta PASEP de titularidade da parte apelada, que resultaria em lesão patrimonial.

Para a adequada solução da lide, faz-se necessária a análise das modalidades de saque realizadas na conta da parte apelada, para então definir o ônus probatório conforme o Tema 1.300/STJ.

O PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970 e administrado pelo Banco do Brasil, que mantém contas individualizadas em nome de cada servidor. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Fundo ficou fechado para novos cotistas, mas foram preservados os patrimônios acumulados nas contas individualizadas.

Conforme esclarecido no julgamento do Tema 1.300/STJ, os saques nas contas individualizadas do PASEP podem ocorrer de três formas: (i) saque em caixa das agências do Banco do Brasil; (ii) crédito em conta; e (iii) pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG). Cada uma dessas modalidades é identificada por um lançamento específico no extrato da conta individualizada.

Analisando os extratos juntados aos autos (id. 271545594), verifica-se que os saques questionados pela parte apelada foram realizados sob as rubricas "PGTO RENDIMENTO FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO C/C", modalidades que correspondem, respectivamente, ao pagamento por Folha de Pagamento e ao crédito em conta.

Conforme o entendimento firmado no julgado, no caso de crédito em conta, o valor é transferido diretamente para a conta-corrente do participante em determinada instituição financeira. Assim, a apresentação do extrato da referida conta, sem o correspondente lançamento do crédito, constitui indício inicial da ausência de pagamento.

De modo análogo, nas hipóteses de pagamento via Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o participante recebe o valor juntamente com sua remuneração. A comprovação da inexistência do pagamento pode ser feita mediante a apresentação do contracheque, no qual não conste o registro da parcela indicada no extrato. Dessa forma, é possível demonstrar que o pagamento não foi realizado, ao menos não na forma esperada.

Nesses casos, o não pagamento pode receber uma comprovação documental, diferente do saque em caixa das agências do BB que não há prova ulterior para se produzir.

De acordo com a tese firmada no Tema 1.300/STJ, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o ônus de provar que não houve o efetivo recebimento dos valores é do participante, por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC.

Isso porque, nessas modalidades, o pagamento não é feito diretamente pelo Banco do Brasil, mas por terceiros - instituição financeira onde o participante mantém conta-corrente ou o empregador. Portanto, a prova do não recebimento seria feita pela exibição do extrato da conta-corrente de destino ou do contracheque, documentos aos quais o participante tem acesso.

No caso em tela, a parte apelada não apresentou os extratos bancários de sua conta-corrente ou os contracheques do período coincidente com os saques questionados, que demonstrassem a ausência dos créditos correspondentes aos débitos lançados em sua conta PASEP.

A análise dos contracheques da parte autora do período coincidente com o período das retiradas é imprescindível para a verificação do dano e que o extrato bancário da conta corrente do período reclamado afigura-se imprescindível para a definição do prejuízo.

Conforme estabelecido pelo STJ, é incabível a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) ou sua redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) nessas modalidades de saque, pois é o participante quem tem acesso às informações e aos documentos necessários para comprovar o não recebimento dos valores.

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus que lhe cabia, não há como reconhecer a ocorrência de desfalques em sua conta PASEP e, consequentemente, a responsabilidade do Banco do Brasil.

O apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil. Entretanto, considerando a distribuição do ônus da prova estabelecida no Tema 1.300/STJ e a ausência de comprovação pela parte apelada do não recebimento dos valores, a perícia contábil torna-se desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o banco apelante pela não produção de provas como se verifica no id. 27154638, operando-se a preclusão.

É certo que o julgador deve determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o art. 370 do CPC. No caso, a prova pericial não alteraria a conclusão de que a parte apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe cabia.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Por todo o exposto, verifica-se que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar o não recebimento dos valores debitados em sua conta PASEP, nas modalidades de saque por crédito em conta e por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), conforme a tese firmada no Tema 1.300/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para r
eformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025